Tribunal: TJDFT
Processo: 0718637-11.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 10 do CPC, faculto ao apelante LUIZ SÉRGIO TOMAZ DA SILVA manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível inovação, especialmente quanto aos pedidos de revisão de contratos de empréstimos e proposta de pagamento de dívida (ID’s 44770966, 44771071, 44771091, 44771095, 44771105 e 44771111). Intime-se. Brasília/DF, 30 de março de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212